Tribunal: TJBA
Processo: 0008710-65.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008710-65.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PAULO CESAR LIMA MACEDO

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TÍTULO SEM EFICÁCIA EXECUTÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, Embargado, PAULO CESAR LIMA MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.